Tribunal: STF
Processo: RE 1394450
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     Reconsidero a decisão proferida em 3.11.2022 na qual dei provimento ao recurso extraordinário deduzido pelo Estado de Alagoas, tendo em vista a superveniência do reconhecimento de repercussão geral acerca da controvérsia.



    Em assim o fazendo, julgo prejudicado o correspondente agravo interno interposto e, então, restabeleço a análise do recurso extraordinário.



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto pelo Estado de Alagoas (Evento n. 8), com base na alínea a, do inciso III, do art. 102 da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Evento n. 4) assim ementado (com meus grifos):



    ADMINISTRATIVO. ESTADO EM FACE DA UNIÃO. VALORES GASTOS COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO ONCOLÓGICO. VERDADEIRA AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS E DE DEMONSTRAÇÃO DE INEFICÁCIA DA SISTEMÁTICA ADMINISTRATIVA EXISTENTE (GESTÃO DO SUS/MECANISMOS DE COMPENSAÇÃO). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ÓBICE AO RESSARCIMENTO CABÍVEL. QUESTÃO ANTERIOR AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE REGRESSO.



    Alega, o recorrente, que o acórdão estadual contrariou o quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal no RE 855.178 RG/SE (Tema 793), bem como os artigos 23, II, parágrafo único, e 196 da Constituição Federal.



    Ressalta que os tratamentos oncológicos estão enquadrados como Procedimentos de Alta Complexidade do SIA/SUS e Procedimentos de Alta Complexidade do SIH/SUS, integrantes dos Sistemas de Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Sistema Único de Saúde - SUS, sendo do Ministério da Saúde a responsabilidade pelo financiamento, conforme se extrai do artigo 5º, da Portaria 627, de 26 de abril de 2001 (anexos I e II).



    Requer que se determine à União realize o ressarcimento dos valores dispendidos pelo Estado de Alagoas no fornecimento de medicamento/tratamento oncológico de responsabilidade da União, nos termos do Tema 793 do STF.



    Nos autos do RE 1.393.742, nos quais a matéria impugnada se assemelhava àquela tratada no presente caso, o Ministério Público Federal se manifestou pela devolução dos autos à origem para, em juízo de retratação, novo julgamento da causa nos termos do Tema 793/STF; e, em ordem sucessiva, pelo provimento do recurso para que a União fosse condenada a realizar o pagamento dos valores expendidos no tratamento em análise.



    É o relatório. 



     O Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.366.243/SC, Tema n. 1234, quanto à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS. 



    Na decisão proferida pelo relator do RE 1.366.243-RG, Ministro Gilmar Mendes (13.4.2023), determinou-se a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 e que discutem a aplicação do Tema 793.



    Naquela decisão, o Ministro relator registrou que “a celeuma enfrentada atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, porque diz respeito à própria compreensão e operacionalização da solidariedade dos entes federativos nas ações de saúde, bem como de suas implicações na formação do polo passivo de ações judiciais sobre o tema”. 



    Reputo aplicáveis à hipótese dos autos as supra referidas razões de decidir.



    Em face do exposto, determino a devolução desses autos à instância a quo para que, em observância ao Tema 1234, seja adotado o rito disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente